Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-30.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FURTO. PROVAS. NEGADO PROVIMENTO.
1. A materialidade e autoria dos crimes são demonstradas por boletins de ocorrência, certidões, imagens, depoimentos judiciais e extrajudiciais, além de decisões judiciais que deferiram medidas protetivas.
2. Os relatos da vítima são consistentes e compatíveis com o histórico de violência. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica.
3. As ameaças proferidas pelo réu configuraram o crime previsto no CP, art. 147, por causarem fundado temor à vítima, independentemente da concretização do mal prometido.
4. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem afasta a culpabilidade (CP, art. 28, II).
5. O descumprimento das medidas protetivas (Lei no 11.340/2006, art. 24-A) foi demonstrado por dois episódios distintos, com plena ciência do réu sobre as restrições impostas, inclusive após audiência de custódia.
6. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sob vigilância. A autoria emerge, com segurança, do conjunto probatório extrajudicial e judicial.
7. A dosimetria das penas é mantida, com aplicação de agravantes e causas de aumento conforme a legislação vigente, respeitando os limites legais e jurisprudência consolidada.
8. A indenização por danos morais decorrente de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação, tratando-se de dano moral in re ipsa.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.